Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0719942-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEIDSTON ROCHA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDETE GOMES LOPES D E C I S Ã O GLEIDSTON ROCHA DA SILVA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 36437061), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e deferiu “a penhora dos direitos pessoais sobre o imóvel localizado na Chácara Arco Verde, n° 18 – Setor Capãozinho III – Brazlândia-DF para quitação do débito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), relativo às benfeitorias realizadas pela exequente [ora recorrida] no imóvel”. Após contextualização histórica dos fatos, o agravante aduz, preliminarmente, a inexigibilidade do título executivo judicial, ao argumento de que inexistem provas acerca do real valor das benfeitorias realizadas pela agravada no imóvel objeto da penhora. Defende a necessidade de liquidação da sentença, no particular. No mérito, assevera a impenhorabilidade do bem. Afiança, nesse contexto, que a r. decisão agravada promoveu interpretação extensiva dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/1990 e 833, § 1o, do CPC. Defende, ainda, a onerosidade excessiva da penhora deferida. Ressalta, por fim, haver igualmente realizado benfeitorias no imóvel, o que, no seu entendimento, lhe concederia o direito de retenção, até que fossem justamente indenizadas. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada e, no mérito, a reforma desta, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel. Dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99o, § 7o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, toda a fundamentação do agravo se volta exclusivamente à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, inexistindo qualquer argumento apto a indicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser sofrido pelo agravante, caso mantida a eficácia da r. decisão impugnada. Isso porque não há, na origem, qualquer determinação de caráter expropriatório, tendo a r. decisão recorrida se limitado a deferir a penhora dos direitos pessoais sobre o imóvel em questão. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora